Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. POLÍCIA CIVIL DO DF. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DISTRITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos por sindicatos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência de ação coletiva que buscava o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, com fundamento no art. 5o da Lei Complementar Distrital n. 952/2019. O acórdão embargado concluiu pela inconstitucionalidade da legislação distrital ao fundamento de que a competência para legislar sobre a Polícia Civil do DF é da União, conforme art. 21, XIV, da Constituição Federal. Nos embargos, os sindicatos alegam omissão quanto a três pontos principais: (i) a competência do DF para gerir o Fundo Constitucional (Lei 10.633/2002), respaldada por manifestação da União; (ii) jurisprudência do STF na ADI 5.801, sobre a possibilidade de normas distritais em matéria administrativa e previdenciária e (iii) fundamentos constitucionais como proteção à confiança, direito adquirido, isonomia, legalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. Pediram o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. O Tribunal rejeitou os embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à competência do Distrito Federal para legislar sobre matéria indenizatória e gerir o Fundo Constitucional (art. 1o da Lei 10.633/2002); (ii) saber se houve omissão quanto à jurisprudência do STF na ADI 5.801, que reconhece a atuação normativa do DF sobre a Polícia Civil; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar os fundamentos de enriquecimento ilícito, proteção à confiança, direito adquirido e princípios constitucionais violados (arts. 5o, XXXVI, caput; 3o, IV; 37, caput) e (iv) verificar se os dispositivos legais e constitucionais invocados (como arts. 6o, §2o da LINDB, 489, §1o, I e IV, do CPC) foram adequadamente enfrentados ou omitidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, tendo fundamentado expressamente a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 952/2019 com base na competência privativa da União para legislar sobre a Polícia Civil do DF (art. 21, XIV, CF).
4. A gestão do Fundo Constitucional pelo DF, embora envolva a administração orçamentária, não autoriza a criação de obrigações pecuniárias ou vantagens funcionais sem respaldo em norma federal válida.
5. A jurisprudência da ADI 5.801 não tem aplicação automática ao caso, pois tratava de normas previdenciárias e administrativas, e não de concessões remuneratórias com impacto orçamentário.
6. A discussão sobre enriquecimento ilícito, proteção à confiança, e direito adquirido foi implicitamente afastada, ao se afirmar que não há direito adquirido com base em norma inconstitucional.
7. O acórdão embargado não incorreu em omissão relevante, tampouco deixou de enfrentar os dispositivos legais invocados, ainda que não os tenha mencionado de forma expressa. O conteúdo foi examinado dentro da lógica constitucional aplicada.
8. Aplicou-se o art. 1.025 do CPC: mesmo que rejeitados, os embargos são aptos ao pré-questionamento de matéria para fins recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a inconstitucionalidade da norma distrital com base na competência privativa da União para legislar sobre a Polícia Civil do DF. 2. A gestão do Fundo Constitucional não confere ao Distrito Federal poder normativo para criar benefícios funcionais sem respaldo em legislação federal válida. 3. A jurisprudência da ADI 5.801 não autoriza, por si só, a edição de normas distritais com repercussão financeira para servidores da Polícia Civil. 5. Não há direito adquirido com base em norma declarada inconstitucional, tampouco expectativa legítima fundada em ato inválido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e XXXVI; 21, XIV; 37, caput; CC, art. 884; LINDB, art. 6o, §2o; CPC, arts. 489, §1o, I e IV; 1.025; Lei n. 10.633/2002, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: N/A.